Tribunal: TJSP
Processo: 1005207-38.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor-fiduciário. Recurso do Réu que não comporta acolhimento. Manifesto inadimplemento do contrato de financiamento por parte da Réu, levando ao vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, fazendo-se necessária para a restituição

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor-fiduciário. Recurso do Réu que não comporta acolhimento. Manifesto inadimplemento do contrato de financiamento por parte da Réu, levando ao vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, fazendo-se necessária para a restituição do veículo apreendido o depósito da integralidade do débito remanescente e demais encargos. Tese de adimplemento substancial que não comporta acolhida, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mora comprovada, não contraditada e não purgada. Ausência de comprovação mínima de que informou à seguradora quanto à ocorrência do sinistro. Inércia que inviabiliza por completo o pagamento da indenização securitária, não havendo que se falar em inadimplemento dos termos do contrato por parte da Ré. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade da justiça concedida. RECURSO DESPROVIDO.